Tribunal: TCU
Processo: 019.447/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1299/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 019.447/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane da Silva Parodi (XXX.154.427-XX); Jose Luiz Arlindo de Carvalho (XXX.726.087-XX); Marli Araujo (XXX.159.187-XX); Uilton Cavalcante Rego (XXX.569.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Solange Gerardi Leo (XXX.838.137-XX), a fim de que seja realizada a diligência requerida pelo Ministério Público junto a esta Corte de Contas no sentido de que "seja esclarecida a natureza da parcela judicial constante do contracheque atual da interessada, no valor de R$ 586,81, sendo ainda demonstrada a forma de cálculo da vantagem, além de ser enviada a cópia do provimento judicial que determinou o pagamento em questão" .